Tribunal: TJDFT
Processo: 0736538-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0736538-93.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA PACIENTE: LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONCA FURTADO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia/DF e, como ilegal, a manutenção de sua prisão preventiva, sob alegação de não haver motivação suficiente e ante o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e a formação da culpa (processo cautelar n. 0701048-04.2025.8.07.0002 e ação penal n. 0700962-09.2025.8.07.0002). A Defesa técnica (Dr. NIVALDO MENDES DA SILVA) relatou que a paciente foi presa em virtude do cumprimento de mandado de prisão temporária em 28-fevereiro-2025, a qual foi convertida em preventiva na data de 12-março-2025. Esclareceu que a segregação cautelar, assim como a imputação feita na denúncia, subsidiou-se em interceptações telefônicas cujo teor e transcrições não foram acostadas aos autos, o que impede a análise do teor e da relevância fática para a manutenção da prisão provisória. Afirmou que inexistem fundamentos para a manutenção da prisão provisória e que há excesso de prazo para o encerramento da instrução. Mencionou que, embora a paciente tenha sido denunciada pela prática do crime de furto, as provas de sua participação são frágeis e insuficientes para manter a medida extrema. Salientou que, em que pese a instrução criminal esteja em andamento, a audiência de continuidade da instrução foi designada apenas para 30-outubro-2025, quando a custódia cautelar da paciente estará próxima de completar 270 (duzentos e setenta) dias. Asseverou que, desde a prisão cautelar, não foi realizada a revisão nonagesimal dos fundamentos do decreto prisional, o que extrapola a razoabilidade e configura cerceamento de defesa. Destacou que a manutenção da prisão preventiva da paciente revela-se ilegal por violação à razoável duração do processo, visto que, até o momento, não houve a formação da culpa. Elencou acórdãos deste egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema. Argumentou que os fundamentos que ensejaram a prisão cautelar não mais subsistem, pois a paciente não representa risco à sociedade e irá contribuir com os atos processuais. Sustentou o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da ilegalidade do decreto prisional, ante a insuficiência dos fundamentos e o excesso de prazo na instrução, com a concessão da liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido. Passa-se à análise do pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se observa no caso. Elucida-se. Extrai-se dos autos de origem que, em 24-fevereiro-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de EDSON TAUBINGER, GLEISON PEREIRA SILVA, LUÍS RICARDO NUNES DE FERIAS SANTOS e RONIS CÉSAR NUNES DE FARIAS SANTOS pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV () c/c artigo 29, ambos do Código Penal (ID 227148957 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 28-fevereiro-2025, o Ministério Público aditou a denúncia para inserir a paciente no polo passivo da demanda, em virtude da prática, em tese, do crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV (furto qualificado pela destruição de obstáculo à subtração da coisa, pelo uso de escalada, pelo concurso de pessoas e durante o repouso noturno) c/c artigo 29, ambos do Código Penal. O fato com todas as suas circunstâncias foi narrado nos seguintes termos (ID 75665619): DA CONDUTA TÍPICA Por volta das 04h35 dos dias 09 e 10 de fevereiro de 2025, nas dependências da agência no. 2500-3 do Banco do Brasil, localizada na Quadra 05, Setor Norte, Brazlândia – DF, os denunciados RONIS CÉSAR NUNES DE FARIA SANTOS, GLEISON PEREIRA SILVA, LUIS RICARDO NUNES DE FARIAS SANTOS, EDSON TAUBINGER e LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si e com os denunciados MÁRCIO SANTOS ARAÚJO e DANIEL DA SILVA MOREIRA, subtraíram, em proveito do grupo, a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) da referida agência bancária. Os denunciados MÁRCIO SANTOS ARAÚJO, DANIEL DA SILVA MOREIRA concorreram para o crime, como partícipes materiais, fornecendo os meios de execução para o crime. O crime ocorreu mediante arrombamento, uma vez que foram destruídos o teto do banheiro que ficava imediatamente atrás da sala do cofre, bem como a parede do cofre que protegia a quantia subtraída. O crime ocorreu mediante escalada, uma vez que os criminosos acessaram o local do crime por meio do telhado da agência. O crime ocorreu em concurso de mais de duas pessoas. O crime foi praticado durante o repouso noturno. DO CONTEXTO FÁTICO Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, após os denunciados MÁRCIO SANTOS ARAÚJO e DANIEL DA SILVA MOREIRA terem previamente adquirido os materiais necessários para o arrombamento da agência bancária, os denunciados RONIS CÉSAR NUNES DE FARIA SANTOS, GLEISON PEREIRA SILVA, LUIS RICARDO NUNES DE FARIAS SANTOS, EDSON TAUBINGER e LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO conduziram veículos com aparelhos de som de alta potência para as proximidades do banco, estacionando-os ali e deixando o volume do som alto a fim de disfarçar o barulho que ocorreria em seguida. Em seguida, utilizando-se dos materiais previamente fornecidos por MÁRCIO e DANIEL, os demais denunciados acessaram o telhado da agência, destruindo-o parcialmente para adentrar um banheiro de acesso público que ficava imediatamente atrás da parede do cofre, local que naturalmente era desprovido de vigilância. Dentro do local, arrombaram a parede do cofre e subtraíram a quantia que ali estava na madrugada do dia 09/02/2025. Na madrugada seguinte, do dia 10/02/2025, retornaram ao local a fim de subtraírem o restante do valor. A inserção da paciente no polo passivo da inicial acusatória decorreu de investigações iniciadas após o recebimento de uma denúncia anônima de que ela estaria envolvida na empreitada criminosa e, para tanto, teria isolado sua tornozeleira eletrônica com papel alumínio e um bloqueador de sinal antes de participar do crime. Demais disso, noticiou-se que a paciente teria levado os autores até o local da infração penal, mas teria os aguardado dentro do veículo, razão pela qual não foi captada pelas imagens das câmeras de segurança (ID 227726071 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 9-março-2025, houve o recebimento da denúncia (ID 228015088 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). A paciente foi presa temporariamente em 28-fevereiro-2025, e teve a conversão em preventiva decretada na data de 12-março-2025. Em 11-abril-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia INDEFERIU o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente com fundamento na gravidade concreta da infração penal a ela imputada e nas circunstâncias fáticas que permearam a empreitada criminosa, sobretudo o cometimento do ilícito penal durante o cumprimento de pena definitiva por crime anterior. Confira-se o inteiro teor da decisão (ID 75665620): É o relato necessário. Decido. A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura dos agentes quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. Com relação à acusada, LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO, verifico que nos autos n. 0701048-04.2025.8.07.0002 houve a conversão da prisão temporária em preventiva, havendo a manutenção da prisão cautelar preventiva. Na situação, as investigações apontaram possível participação ativa da acusada em furto ocorrido no dia 09/02/2025 em uma agência do Banco do Brasil, enquanto deveria estar cumprir pena em sua residência. Desta forma, a prisão preventiva restou mantida nos mencionados autos, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal. Posteriormente, houve o recebimento da denúncia em desfavor da acusada. Entendo que o pedido de revogação de prisão preventiva deve ser indeferido, tendo em vista a gravidade concreta do crime que lhe é atribuída, bem como as circunstâncias em que foram praticados, considerando os indícios que apontam a autoria da acusada, principalmente, pelo fato de estar em cumprimento de pena, enquanto está sendo processada por outro delito, cuja a pratica ocorreu posteriormente. Saliente-se que o delito atribuído à ré se insere entre aqueles que causam intranquilidade social sendo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Além disso, saliente que não é cabível a concessão a cautelar diversa da prisão, uma vez que o crime imputado à acusada teria sido cometido na vigência de cautelar anteriormente deferida, por fato diverso deste processado. Por fim, aponto a contemporaneidade do fato, uma vez que as suas consequências se perpetuam até o presente momento. Dito isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO, mantendo a prisão com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal. (...) Ademais, verifico que em nenhum dos requerimentos de revogação de prisão formulado pelos acusados foi apresentado novo elemento apto a ensejar a reapreciação judicial quanto à necessidade/adequação da prisão preventiva. Sem prejuízo, à secretaria para que cadastre o advogado do acusado Daniel da Silva nas cautelares correlatas a esta presente demanda. Retornem os autos conclusos para saneamento. Intime-se e cumpra-se. Em 24-maio-2025, houve o saneamento do feito, com a rejeição das preliminares aventadas pelas Defesas técnicas, e a determinação de designação de audiência de instrução (ID 236752791 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 25-junho-2025, foi realizada a primeira audiência de instrução (ID 240704211 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 22-julho-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia manteve a prisão preventiva da paciente LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO e dos demais corréus pautada na “inalteralibilidade do cenário fático capaz de modificar a decisão que decretou a segregação cautelar”. Ressaltou, ainda, que os indícios de autoria e a periculosidade dos agentes são evidentes e foram devidamente apreciadas em decisões anteriores (ID 243362845 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. A manutenção da prisão cautelar ancora-se na suficiência dos elementos indiciários de autoria e materialidade delitiva, com menção expressa às circunstâncias do caso concreto. Consigne-se que consiste em apuração de furto qualificado pelo emprego de escalada, pelo concurso de pessoas e pela destruição de obstáculos, no qual a paciente e os demais corréus destruíram o teto do banheiro de uma agência bancária, assim como a parede do cofre para subtrair o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Demais disso, há informação de que a paciente cometeu o ilícito penal durante o cumprimento de pena definitiva. A folha de antecedentes penais atesta que a paciente possui cinco condenações pretéritas transitadas em julgado, inclusive pela prática de crimes patrimoniais (ID 75675402). As peculiaridades fáticas indicam a maior gravidade da conduta e periculosidade da agente, diante do “modus operandi” adotado e da notícia da reiteração da prática criminosa. Sendo assim, ao contrário do salientado pelo Impetrante, há fundamentação idônea e concreta apta a manter o decreto segregatório. Quanto à alegação do excesso de prazo, tem-se que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC n. 856.243/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025) (Grifos nossos). Desta feita, tem-se que este somente se configura excesso de prazo quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Ao perquirir os autos de origem, nota-se que a denúncia foi aditada para incluir a paciente em 28-fevereiro-2025 (ID 75665619) e recebida em 9-março-2025 (ID 228015088 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). A paciente foi presa temporariamente em 28-fevereiro-2025, e teve a conversão em preventiva decretada na data de 12-março-2025. Os réus citados já apresentaram resposta à acusação. Foi realizada uma audiência de instrução em 25-junho-2025, (ID 240704211 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Atualmente, o feito aguarda a realização de nova audiência de instrução designada para a oitiva das testemunhas restantes do Ministério Público (ID 246720208 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Da breve análise da tramitação processual, nota-se que não prospera a alegação de excesso de prazo, sobretudo por consistir em ação penal proposta contra 5 (cinco) réus com Defesas técnicas distintas. As peculiaridades relativas ao trâmite processual, porém, serão melhor informadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações, quando, então, o órgão Colegiado poderá realizar uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator